Tribunal: TJSP
Processo: 1052091-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO de cobrança - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN - princípio do tantum devolutum quantum appellatum - INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE Empréstimo PARA CAPITAL DE GIRO E EXTRATO COMPROVANDO A

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO de cobrança - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN - princípio do tantum devolutum quantum appellatum - INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE Empréstimo PARA CAPITAL DE GIRO E EXTRATO COMPROVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE Da primeira requerida - inépcia da inicial inocorrente - vício de vontade e lesão inocorrentes - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES A MAIS DE DUAS VEZES A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL - MANIFESTA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO - REDUÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - NÃO APRESENTAÇÃO DA APÓLICE - EXPURGO - INCIDÊNCIA DE COBRANÇA GENÉRICA INTITULADA "TARIFAS" - VIOLAÇÃO AOS NORMATIVOS DO BACEN - COMPENSAÇÃO DAS CONCERNENTES QUANTIAS - REFLEXO NO IOF E NO CET - RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.